Tribunal: TJDFT
Processo: 0752634-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PRESTAÇÃO CAUÇÃO. EXCEÇÕES. ART. 521, I E III, CPC. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que o levantamento de valores em Execução Provisória depende de caução.
2. Entretanto, a própria lei estabelece exceções, casos em que a caução não é necessária, e dentre elas estão os casos nos quais o crédito te natureza alimentar e nos casos que o Recurso Especial não foi admitido pelo Presidente desta Corte e em face desta decisão foi interposto agravo de instrumento, o qual ainda não foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Art. 521, I e III do CPC.
3. O caso dos autos se encaixa na exceção prevista no art. 521, I e III do CPC, devendo ser reformada a decisão que condicionou o levantamento dos valores penhorados a prestação de caução.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.